Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721394-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIANA SOARES OBEID, ESPOLIO DE GEORGE IBRAHIM OBEID, OBEID - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., RONAN BATISTA DE SOUZA D E S P A C H O À Secretaria para que certifique quando, ou seja, a data em que a parte Agravante tomou ciência da decisão recorrida (ID 93053443, do processo de origem) pelo sistema eletrônico (PJE). Após, retornem conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de abril de 2022 11:08:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador